Tribunal: STF
Processo: ADI 7722
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 22.474/2023 DO ESTADO DE GOIÁS. COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA. ENERGIA ELÉTRICA. TURBAÇÃO DE COMPETÊNCIAS FEDERAIS. PRERROGATIVA DE EXPLORAR SERVIÇOS E INSTALAÇÕES DE ENERGIA ELÉTRICA (ART. 21, XII, ‘B’, CF). COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE ENERGIA (ART. 22, IV, CF). OFENSA AO PACTO FEDERATIVO. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação Direta proposta para questionar lei estadual que regulamentou o compartilhamento de infraestrutura no âmbito dos serviços públicos de energia elétrica.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se a lei editada pelo Estado de Goiás invade a competência da União para explorar serviços e instalações de energia elétrica e para legislar sobre energia.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. O regramento local sobre compartilhamento de infraestrutura de energia elétrica, sobretudo quanto a aspectos procedimentais e contratuais, interfere em competências administrativas e legislativas da União (art. 21, XII, “b”, e art. 22, IV, CF), materializadas pela legislação federal e por marcos regulatórios da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL.



    IV. DISPOSITIVO



    4. Medida Cautelar confirmada e Ação Direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º, inciso I, da Lei 22.474/2023 do Estado de Goiás, e das expressões “setor de energia elétrica”, “serviços públicos de energia elétrica” ou “setor elétrico”, constante do art. 2º, I, II, V, VI e VII, art. 3º, caput e parágrafo único, e art. 5º, todos da mesma lei estadual.



    _________



    Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 21, XII, ‘b’, 22, IV, e 175. Lei 8.987/1995, art. 29, I e VI. Lei 9.427/1996, arts. 3º, I, 21, caput e § 2º. Resolução Normativa ANEEL 1.000, de 7/12/2021. Resolução Normativa ANEEL 1.044, de 27/09/2022.



    Jurisprudência citada: ADPF 452, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA (2020); ADI 4478, Rel. Min. AYRES BRITTO, Rel. p/Acórdão Min. LUIZ FUX (2011); ADI 7.225, Rel. Min. ROBERTO BARROSO (2023); ADI 5.927, Rel. Min. EDSON FACHIN (2023); ADI 4478, Rel. Min. LUIZ FUX (2011); ADI 6.190, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI (2020); ADI 5.610, Rel. Min. LUIZ FUX (2019); ADPF 512, Rel. Min. EDSON FACHIN (2023).